Tribunal: TJSP
Processo: 2239504-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração em fase de cumprimento de sentença – Pedido de suspensão do feito e do cumprimento do mandado de reintegração – Alegação de falta de defesa no feito principal – Não acolhimento – Parte regularmente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para contestação – Não obstante executado/agravante tenha contraído COVID-19, observa-se que tal situação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração em fase de cumprimento de sentença – Pedido de suspensão do feito e do cumprimento do mandado de reintegração – Alegação de falta de defesa no feito principal – Não acolhimento – Parte regularmente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para contestação – Não obstante executado/agravante tenha contraído COVID-19, observa-se que tal situação somente se verificou após prolação da r. sentença na ação de reintegração – Medida de isolamento do executado que tão somente possibilita o afastamento da multa arbitrada para cumprimento do mandado de reintegração – Período de isolamento obrigatório imposto ao executado, que lhe impossibilitou o cumprimento voluntário da r. sentença exequenda – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2239504-97.2020.8.26.0000, da
Comarca de Monte Mor, em que é agravante VALDIR JOSÉ DA
SILVA, é agravada RAIMUNDA DE OLIVEIRA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239504-97.2020.8.26.0000 - Monte Mor Voto no 42905-
V (AL)/E/D/O/V/S
VOTO No: 42905
AGRV.No: 2239504-97.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR - 2a VARA
AGTE.: VALDIR JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDA.: RAIMUNDA DE OLIVEIRA PEREIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
reintegração em fase de cumprimento de
sentença
Pedido de suspensão do feito
e
do
cumprimento
do
mandado
de
reintegração
Alegação de falta de
defesa
no
feito
principal

Não
acolhimento Parte regularmente citada,
deixou transcorrer in albis o prazo para
contestação

Não
obstante
executado/agravante
tenha
contraído
COVID-19, observa-se que tal situação
somente se verificou após prolação da r.
sentença
na
ação de reintegração

Medida de isolamento do executado que
tão somente possibilita o afastamento da
multa
arbitrada
para
cumprimento
do
mandado de reintegração
Período de
isolamento obrigatório imposto ao executado, que lhe impossibilitou o
cumprimento voluntário da r. sentença
exequenda
Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão de fls. 76, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Rafael Imbrunito Flores, que indeferiu o
pedido suspensão da execução e mandado de reintegração de
posse outrora expedido em favor da agravada.
Sustenta o agravante, em síntese, que é
caso de suspensão do cumprimento de sentença e mandado de
reintegração de posse expedido em favor da agravada. Aduz
que, em razão da pandemia COVID-19, não conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239504-97.2020.8.26.0000 - Monte Mor Voto no 42905-
V (AL)/E/D/O/V/S
patrocínio de advogado para apresentação de defesa no
feito principal. Alega, outrossim, que acometido pelo
vírus da COVID-19, precisou ficar isolado. Aduz que o
mandado de reintegração de posse já fora cumprido, e
atualmente se encontra em casa de terceiros. Requer o
provimento de seu recurso a fim de que lhe seja
oportunizada a apresentação de defesa na ação de
reintegração de posse, com suspensão da execução e
mandado de reintegração de posse (fls. 1/8).
Recurso
tempestivo,
anotado
que
o
agravante é beneficiário da gratuidade processual.
Processado sem efeito suspensivo (fls.
21), pela agravada fora apresentada contraminuta às fls.
25/27.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de reintegração de posse
em sede de cumprimento de sentença, na qual o executado
pugna pela suspensão do feito e do mandado de
reintegração de posse, sob o argumento de que teve seu
direito de defesa cerceado no feito principal, ante a
impossibilidade de apresentação de defesa pela pandemia
COVID-19.
Em decisão proferida na origem, assim
decidiu o MM. Juízo:
“Vistos.
(...)
Os documentos de fls. 36/37 demonstram que, de
fato, o requerido foi infectado pelo COVID-19.
Ocorre que consta que o término da doença teria
se dado em 04/08/2020.
Desse modo, não é o caso de suspensão do feito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239504-97.2020.8.26.0000 - Monte Mor Voto no 42905-
V (AL)/E/D/O/V/S
da decisão de fls. 20, mas somente da suspensão
da incidência de multa no período em que o
executado não poderia desocupar o imóvel sob pena
de contaminar outras pessoas.
Deverá o executado desocupar, pois o imóvel, nos
termos da decisão de fls. 20, podendo o Oficial
utilizar dos meios necessários para cumprimento.
(...)”
(Decisão de fls. 76)
Pois bem.
Em que pese as alegações trazidas pela
parte, tem-se que o r. decisum não comporta reparo.
No caso, não se vislumbra acolhimento a
pretensão de suspensão do feito ou da decisão que
determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel.
A
decisão
combatida
encontra-se
em
consonância com o já decidido no feito principal
(1003143-67.2019.8.26.0372),
cuja
participação
fora
oportunizada ao agravante, ao passo em que citado aos
02/04/2020 (fls. 305) deixou de apresentar contestação, o
que fora corretamente certificado aos 05/06/2020 pela Z.
Serventia na origem.
É de se destacar que, ao revés do que
alegado pela parte, de sua citação ao decurso do prazo,
contou-se com mais de dois meses para a contratação de
patrono, ou busca de auxílio junto à D. Defensoria
Pública.
Tal conclusão não se afasta pelo fato de a
parte ter contraído COVID-19, já que, conforme atestado
juntado às fls. 11/12 deste recurso, o isolamento social
que lhe fora imposto perdurou apenas de 22/07/2020 a
04/08/2020, de modo que sua manifestação nos autos
principais era viável, notadamente pelo fato de a D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239504-97.2020.8.26.0000 - Monte Mor Voto no 42905-
V (AL)/E/D/O/V/S
Defensoria
Pública
ter
mantido
seu
atendimento ao
público, ainda que remotamente.
Em verdade, e como bem apontou o MM.
Juízo, prudente tão somente o afastamento da multa
contida na decisão que determinou a expedição do mandado
de reintegração de posse nos autos do cumprimento de
sentença
(fls.
20),
visto que, em atenção aos procedimento de saúde pública, era necessária a
manutenção da parte no imóvel a fim de evitar o contato
com outras pessoas.
Nesse rumo, não se vislumbra reparo na r.
decisão agravada, de modo que fica esta mantida tal como
lançada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator